Tribunal: STF
Processo: Rcl 48844
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por José Cícero da Silva Laurentino, em face de decisão de desembargador da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0049385- 95.2020.8.16.0000.
    Na inicial, alega-se que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 14, ao indeferir pedido de acesso a inquérito policial classificado como sigiloso.
    O reclamante narra (eDOC 1) haver sido denunciado, junto com o corréu Valdecir Miester, autor da Rcl 47.572, perante a 1ª Vara Criminal de Umuarama-PR, pela prática de crimes de fraudes a licitações, corrupção e organização criminosa no âmbito desse Município, investigados pela Operação Metástase. (p. 3)
    Informa que as denúncias mencionam os Autos 0049385-95.2020.8.16.0000, que tramitam no TJPR. O relator, ora reclamado, porém, teria negado a habilitação do reclamante no processo, ao fundamento de que versaria unicamente sobre atos dos investigados com prerrogativa de função (Prefeito Municipal). Assim todo o material prévio, em que o reclamante e seus corréus também eram investigados, haveria sido encaminhado à primeira instância e constaria dos autos das ações penais. (p. 4)
    Alega que, a despeito disso, permaneceria o interesse de sua defesa em conhecer o conteúdo das investigações sobre o Prefeito, uma vez que atuara como seu chefe de gabinete e, nas ações penais a que responde, seria apontado como seu longa manus nas atividades ilícitas. (p. 5)
    Aduz também que “não basta o fornecimento de cópia, mesmo que aparentemente integral (podendo apresentar, inclusive, falhas involuntárias na extração dos arquivos ou disponibilização de acervo não documentado em arquivo .pdf). É direito constitucional daqueles que ostentam a posição de arguidos em um processo penal, sobretudo com a complexidade que este apresenta, ter acesso à tramitação original do feito, com todas as suas movimentações próprias”. (p. 6)
    Sustenta a incompetência da Justiça Estadual para conhecer das ações penais, diante da origem federal de ao menos parte das verbas supostamente desviadas.
    Pleiteia, liminarmente e no mérito, o acesso aos Autos 0049385- 95.2020.8.16.0000, a fixação da competência da Justiça Federal para conhecer dos processos afetos à Operação Metástase e a revogação de sua prisão preventiva.
    Os autos vieram-me distribuídos por prevenção à Rcl 47.572.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, reputo efetiva a prevenção, visto que, na Rcl 47.572, o corréu Valdecir Miester (eDOC 12, p. 4; e eDOC 13, p. 2) impugnou igualmente ato mantenedor de sigilo dos mesmos autos cujo acesso foi obstado ao reclamante (art. 55 do CPC).
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...)
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.
    No caso, pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Logo, não podem ser conhecidos, no âmbito desta reclamação, pedidos relativos à incompetência da Justiça Comum do Paraná ou à invalidade da prisão preventiva a que está sujeito o reclamante.
    Quanto ao pedido principal, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos e que não possuam diligências em andamento que possam ser prejudicadas.
    A verificação de eventual risco às diligências é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais etc. somente após o encerramento das diligências.
    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo investigado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato específico.
    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos autos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.
    Assim, se houver alguma diligência em andamento que possa ser prejudicada, isso deve ser motivadamente indicado pelo julgador e tal ato deve ser separado em autos apartados. Contudo, a defesa deve ter acesso aos demais elementos já documentados e que não possam ser prejudicados pelo acesso.
    No caso em apreço, há notícias nos autos de que o direito de defesa do reclamante está sendo obstado pela autoridade requerida. O Juízo reclamado nega à defesa o acesso aos elementos probatórios já produzidos, utilizados como prova para a propositura da Ação Penal e constantes do Processo 0049385-95.2020.8.16.0000 (eg. eDOC 12, p. 2; eDOC 13, p. 10; e eDOC 15, p. 8).
    Assim, injustificável o óbice ao acesso do procedimento investigatório em questão, o que dificulta o pleno exercício da defesa. 
    Cito, a propósito, precedente do Min. Celso de Mello:
    “o sistema normativo brasileiro assegura , ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal), o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar , policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e , por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial”. (HC 113.458/DF-MC, decisão monocrática, DJe 17.5.2012). 
    Portanto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, somente no sentido de determinar ao Juízo da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná o imediato acesso pela defesa aos elementos que constam dos autos do Processo 0049385-95.2020.8.16.0000, desde que já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente